Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), com imposição de penas de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão para o primeiro réu e 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão para o segundo réu, além de multa, em regime inicial fechado. Ambos requerem, em síntese, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo; um apelante pleiteia ainda a revisão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, e o outro requer a desclassificação do crime para furto, redução da pena, alteração do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente do uso de arma de fogo durante o delito para justificar a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP; (ii) examinar a possibilidade de reclassificação do crime para furto simples; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A prova testemunhal, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, confirma o uso de arma de fogo na execução do roubo, corroborado pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, tornando desnecessária a apreensão do artefato, conforme entendimento consolidado do TJDFT (Súmula 22).
4.A negativa dos réus quanto ao uso de arma, sustentando simulação com as mãos, encontra-se isolada nos autos e é frontalmente contrariada pela prova testemunhal e pelo reconhecimento firme da vítima, realizado sem vícios.
5.Não há que se falar em desclassificação para furto, pois restou configurada a grave ameaça com emprego de arma, elemento essencial para a tipificação do crime de roubo.
6.A negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e às circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, tendo os réus praticado o delito enquanto cumpriam pena, o que legitima a valoração negativa da conduta social.
7.A utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais (concurso de pessoas) e outra para majorar a pena na terceira fase (uso de arma) é admitida pela jurisprudência para evitar bis in idem.
8.A dosimetria observou os critérios legais, com adequada compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, sendo mantido o regime fechado e afastados os benefícios do art. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e do segundo réu conhecido. Recursos não providos.